Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-61.2018.8.11.0021
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000986-61.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[AGUACAP RECAPAGENS LTDA - ME - CNPJ: 07.101.807/0001-60 (APELADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AGUACAP RECAPAGENS LTDA - ME - CNPJ: 07.101.807/0001-60 (APELANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – CONTRATO DE ADESÃO DE PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO VIVO INTERNET MÓVEL – PACOTE CONTRATADO NO VALOR DE MENSAIS – COBRANÇAS MENSAIS ACIMA DO REFERIDO VALOR SEM ESPECIFICAR NAS FATURAS QUAIS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS OU UTILIZADOS FORA DO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA- RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – COBRANÇA DE MULTA DECORRENTE DE QUABRA DE FIDELIDADE PELA AUTORA/CONTRATANTE AFASTADA – RESCISÃO QUE OCORREU EM RAZÃO DA CONDUTA ABUSIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA – DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM DECORRENCIA DE COBRANÇA INDEVIDA A MAIOR – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGIGO –
RECURSO DA AUTORA AGUACAP RECAPAGENS LTDA ME
PROVIDO
E
RECURSO DA TELEFONIA BRASIL
DESPROVIDO
.

Tendo a parte contratado os serviços da empresa de telefonia por determinado valor, as cobranças excedentes embora autorizadas devem estar expressamente demonstrada nas faturas quais serviços excedentes foram prestados e utilizados pela contratante a justificar as cobranças acima do valor contratado.

Não há que se aplicar multa decorrente de quebra de fidelidade se as circunstâncias demonstram que a rescisão contratual decorreu de conduta abusiva da própria empresa de telefonia.

Demonstrada a cobrança excedente abusiva nas faturas de telefone que eram ensejo a negativação do nome da contratante é devido o dano material e moral pretendido.

Sendo provido o recurso da parte com a reforma da sentença deve-se inverter o ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000986-61-2018

APELANTES: AGUACAP RECAPAGENS LTDA-ME E TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADAS: TELEFÔNICA BRASIL S/A E AGUACAP RECAPAGENS LTDA-ME

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Aguacap Recapagens Ltda-ME
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de liminar de Antecipação de Tutela, Danos Morais e Materiais determinando que a requerida proceda a adequação da cobrança da multa contratual de quebra de fidelização bem como reconheceu a sucumbência mínima da requerida condenando a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais a Apelante Aguacap ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Liminar, sob alegação de que teria contratado plano no valor deR$ 956,93 (novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), mensais, já incluso aparelhos, porém, a operadora estaria cobrando valores superiores, obrigando a Apelante ao pagamento dos aparelhos, além de ter cobrado o valor de R$ 18.488,59 (dezoito mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta nove centavos), por multa de fidelização.

Sustenta que a sentença recorrida reconheceu a legalidade da cobrança mesmo tendo a recorrida confessado que são ilegais.

Assevera que deve ser aplicado, a caso, o Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova.

Assegura que o plano contratado é no valor de R$ 956,93 (novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), acrescentando que consta nos autos áudio que comprova o valor da contratação e que seria pago excedente em caso de ligação para outras operadoras e que seria expresso na fatura o excesso, no entanto não foi o que ocorreu.

Assevera que das faturas com vencimento em 08/2017 a 03/3018 apenas uma consta a utilização acima do contrato no valor de R$ 161,40 (cento e sessenta e um reais e quarenta centavos).

Alega que há equívoco na sentença ao reconhecer que a Recorrida comprovou a utilização em excesso e que os valores cobrados são legítimos ao entendimento de que o Apelante reconhece a cobrança em extrapolar o limite, no entanto, embora ciente do fato, não reconhece o excesso cobrado, com exceção da fatura que venceu em 10/2017, em que tal cobrança está discriminada.

Assevera que a atendente da Recorrida reconhece a cobrança a maior acima do contratado e que seriam compensados por meio de descontos nas próximas faturas orientando o Recorrente a ingressar com uma contestação, tendo o mesmo realizado tal contestação, porém, não foi reconhecida.

Alega que no que concerne a cobrança da multa por quebra de fidelidade a sentença merece reparo, tendo em vista que não há previsão legal e contratual sobre referida cobrança, devendo ser reformada a decisão já que não deu causa a rescisão contratual.

Sustenta que na hipótese de ser mantida deve incidir sobre apenas 04 meses argumenta, ainda, que no que concerne a sua condenação em honorários de sucumbência a sentença deve ser reformada tendo em vista que o julgamento da demanda foi parcial, já que afastou a multa integral de valor significativo de forma que é imperativo a condenação em sucumbência integral em favor do advogado da Apelante. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida para

condenar a indenização pelos danos materiais causados, reconhecendo o valor ofertado e contratado mensal de
R$ 956,93 (novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos),
ordenando a devolução de todo e qualquer valor cobrado mensalmente que extrapole o acima descrito e não comprovado o excesso nas ligações;

Seja reconhecido que a Apelada deu causa a rescisão, deixando de cobrar multa bem como o débito no importe de R$ 18.488,59, ordenando a imediata retirada da Apelante aos órgãos de restrição de crédito; Seja a requerida condenada a indenização pelos danos morais; além da condenação da Apelante aos efeitos da sucumbência, custas e honorários advocatícios, que poderão ser majorados nos termos do art. 85 do CPC.

Quanto a Apelante Telefônica Brasil S/A
nas suas razões recursais sustenta que a cobrança referente a multa rescisória é válida considerando que há no contrato obrigação expressa de permanência conforme artigo 57, § 3º da ANATEL.

Alega que conforme restou comprovado a Autora contratou os serviços da Apelante por preços promocionais comprometendo-se a manter o serviço por 24 meses, sob pena de multa, no entanto, antes de findar o prazo de fidelização a mesma rescindiu o contrato, sendo devida a multa sob pena de enriquecimento sem causa.

Sustenta que o juízo
a quo
reconheceu que a fidelização seria de 12 meses, assim a multa incidirá sobre os 4 meses restantes, porém, referido entendimento merece ser reformado, tendo em vista que a fidelização no caso é de 24 meses.

Alega que não há ilegalidade quanto a pactuação de fidelização por 24 meses sendo, inclusive, mais benéfica às partes diante da redução de custos, sendo que no caso as partes aderiram expressamente à cláusula de fidelização.

Verbera a legalidade da cobrança da multa, estando prevista no contrato e tendo o consumidor rescindido o contrato antes do prazo de vigência. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a legalidade da multa na sua integralidade.

Nas contrarrazões as partes refutam a tese recursal da parte
ex adversa
, pugnando pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de junho de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023